Tribunal: TJMT
Processo: 1030789-42.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030789-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEI JOSE DOS REIS - CPF: 015.242.361-36 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e voto para prover o recurso de agravo interno a fim de dar provimento ao recurso interposto declarando a inexistência do débito e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo nº 1030789-42.2024.8.11.0001

Agravante: Ronei José dos Reis

Agravada: Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – RELAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante Ronei José dos Reis em razão do julgamento monocrático que julgou improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos declaratório e condenatório formulados na inicial.

Peço Vênia à Digna Relatora para votar pela divergência, dando parcial provimento ao agravo interno e, consequentemente, parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante.

Colhe-se da petição de ingresso a negativa da parte autora sobre a existência do débito negativado, tendo a parte reclamante cumprido com o ônus da prova que lhe era imposto (CPC, art. 373, inciso I), eis que comprovou a existência das anotações contestadas (Id. nº 231845177).

Logo, diante do que asseverado na exordial, competia à parte reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se acrescenta a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

No caso presente conquanto a parte tenha carreado aos autos documentação com o intuito de demonstrar legitimidade à sua conduta, certo é que não logrou apresentar elementos capazes de afastar a ocorrência do ato ilícito perpetrado ao anotar os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Infere-se do documento consistente no extrato de negativação (Id. nº 231845177) que a inscrição levada a efeito foi feita por solicitação da reclamada, entretanto, a documentação que instrui a petição de contestação não lhe empresta fundamento para tal conduta, porquanto aponta como credora a instituição Banco Topázio S/A (Id. nº 231845183), nesse cenário, importa considerar que conquanto haja prova de crédito e débito, não há prova de que a parte reclamada, que operou a negativação, ocupe qualquer dos polos da relação, seja como devedora, seja como credora, de sorte que ao promover atos de credor, atuou de modo ilícito, ante a ausência de documento de crédito que justifique seu comportamento.

Logo, ante a ausência de documento comprobatório do crédito em favor da parte reclamada, acaba o seu atuar afrontando a licitude, configurando ato ilícito que, nas circunstâncias dos autos resultam na declaração de inexistência do débito negativado.

Importa considerar que a parte reclamante não possui anotações pretéritas que afastariam a configuração do dano moral, o qual na hipótese dos autos se configura na modalidade “
in re ipsa
”, afastando assim a incidência da Súmula nº 385 do STJ, restando configurada a hipótese de dano moral, nos termos da Súmula nº 22 da TRU.

No estabelecimento do valor devido a título de dano moral deve-se considerar a natureza do dano; as consequências, o comportamento e a situação econômica das partes e a existência de outras anotações posteriores àquela que se constitui como objeto da demanda (Súmula nº 29 da TRU), sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim tendo por presente a manutenção do caráter pedagógico e reparatório da indenização, não permitindo que se configure hipótese de enriquecimento sem causa ao ofendido, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente.

Presentes, pois, os pressupostos recursais
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática para reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$130,93 (cento e trinta reais e noventa e três centavos) objeto da demanda; determinando que com o retorno dos autos à Origem seja expedido ofício ao órgão de proteção ao crédito para promover a imediata baixa da anotação e
condenar
a Agravada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025